Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019115-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (AGRAVANTE), RICARDO SERGIO FIORAVANTI FILHO - CPF: 368.666.348-14 (AGRAVADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCUMBÊNCIA QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA E PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL – POSTULAÇÃO EM JUÍZO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSMISSÃO QUE DEVEM SER ASSUMIDAS PELOS COMPRADORES, NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a preclusão quando a matéria é suscitada no momento em que a parte é intimada para impugnar o cumprimento de sentença e esta não é apreciada pelo juízo. Assim, insurgindo-se a parte na primeira oportunidade que lhe cabia, não incide o instituto da preclusão.

O pagamento do ITBI e dos emolumentos cartorários relativos à transferência da propriedade não foi objeto de determinação judicial na sentença e/ou acórdão proferido nos autos da ação de adjudicação compulsória, razão pela qual a discussão deve ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença.

Diante da ausência de pactuação entre as partes, a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, decorrente transferência de titularidade do imóvel é dos promitentes compradores (art. 490 do CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MARIA MARIANO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em sede Cumprimento de Sentença n.o 1840-75.2014.811.0033, Cód. 56349, movida por RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante e, ainda, impôs a ele o ônus quanto ao pagamento das despesas (emolumentos) e atos necessários para escrituração e registro do imóvel junto ao CRI competente, decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer, pertinente à outorga da escritura pública do imóvel
sub judice
em nome do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) (Id. 28400463).

Nas razões do agravo, sustenta que não consta nos autos que as despesas decorrentes da lavratura da escritura é de sua responsabilidade, sendo mencionado na decisão, objeto do cumprimento de sentença, apenas que deve
“proceder todo o necessário para a transferência da titularidade do imóvel indicado na inicial ao autor/reconvinte, inclusive a lavratura de escritura de compra e venda”
, ou seja, de ter a matrícula do imóvel em seu nome para assim, assinar os papéis de transferência na respectiva serventia, o que já foi providenciado pela sua parte.

Diz que, na ausência de pactuação a respeito das custas, estas são de responsabilidade do comprador, nos termos do que dispões o artigo 490 do CC.

Consigna, ainda, que deve ser declarada inexigibilidade da obrigação até que o agravado providencie o pagamento dos referidos emolumentos

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, de modo que seja obstado o prosseguimento de cumprimento de sentença. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
para declarar que as despesas de lavratura da escritura pública, para transferência de titularidade do imóvel, são de responsabilidade do agravado, reconhecendo, ainda, a inexigibilidade da obrigação até que seja providenciado o respectivo pagamento para que assim, depois de intimado, possa cumprir com a sua obrigação.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Des. Dirceu dos Santos

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento e reparação de danos com pedido de liminar, em que restaram os vendedores condenados ao desfecho do negócio com a concessão de escritura definitiva aos autores, valendo a sentença como título a essa finalidade.

A ação foi julgada procedente, tendo o ora agravante sido condenado em
“proceder todo o necessário para a transferência da titularidade do imóvel indicado na inicial ao autor/reconvinte, inclusive a lavratura de escritura de compra e venda, no prazo de 30 (trinta) dias.”
(Id. 28400470 - Pág. 9).

De tal excerto não se extrai a condenação de qualquer das partes ao pagamento do ITBI e dos emolumentos cartorários relativos à transferência da propriedade. Ademais, importa registrar, que a matéria não foi objeto de determinação judicial na sentença e/ou acórdão proferido nos autos de origem, devendo a discussão ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença.

Contudo, na decisão agravada o MM. Juiz da causa consignou que a questão acerca do custeio das despesas relacionadas a transferência do imóvel está acobertada pela preclusão, porque foi objeto de decisão anterior a qual, inclusive, foi apreciada em sede de agravo de instrumento por este Sodalício no RAI No 1009336-04.2018.8.11.0000.

Todavia, às decisões a que se reportou o Juízo
a quo,
tanto do processo de primeiro grau, como do agravo de instrumento, julgaram o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença e foram omissas no tópico, o que revela a negativa de jurisdição no ponto.

Veja que o agravante, desde o primeiro momento (Id. 28400488, pg. 01/04), quando intimado para o cumprimento de sentença promovido por RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO, ora agravado, postulou que fossem pagos pelo então comprador os emolumentos cartorários e demais impostos, de modo a possibilitar a transferência de titularidade do imóvel, havendo, inclusive, manifestação da parte contrária a respeito (Id. 28400488 - pg. 9 10). Contudo, não houve pronunciamento judicial sobre o tema.

Depois disso, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo agravante que teve como objeto a discussão dos juros que não foram depositados pelo agravado. Do mesmo modo, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante se referiu apenas sobre o período do pagamento dos juros pelo agravado, ou seja, houve pronunciamento somente sobre qual período recairia o pagamento de juros, não foi porém discutida a responsabilidade sobre o pagamento das despesas preparatórias para lavratura da escritura e recolhimento de ITBI.

Portanto, é compreensível a insistência do recorrente em tentar obter, no juízo de origem, uma decisão sobre o pedido que fez a respeito das despesas para se chegar à outorga, que não foi abordado em nenhum momento da jurisdição, tanto em primeiro como em segundo grau.

Inclusive, tal fato foi reconhecido pelo Julgador
a quo
na decisão ora agravada,
in verbis
:

“Ressalte-se, em passagem, que o Impugnante, na petição por manejada antes da apresentação da primeira Impugnação ao Cumprimento de Sentença (vide fls. 179/181), já havia aludido à necessidade de quitação, pelo Impugnado, das despesas referentes ao recolhimento do ITBI, a revelar que, desde aquela época, já poderia alegar tais teses por ocasião da primeira oportunidade, contudo, como visto, não as alegou, não podendo, neste momento processual, depois da rejeição da primeira Impugnação, alegar tal tese.”

Desta forma, tem razão o agravante quando afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a parte insurgiu-se na primeira oportunidade que lhe cabia e não houve pronunciamento do juízo acerca da questão suscitada, não incidindo o instituto da preclusão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA, RESTANDO EM BRANCO A CONTROVÉRSIA, NÃO OBSTANTE SUCESSIVAS VEZES POSTULADO AO JUÍZO. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 20, § 4o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO DE PLANO.”
(Agravo de Instrumento No 70042514513, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 13/05/2011).

Quanto ao mérito do pedido, a questão controvertida recai quanto à responsabilidade acerca do pagamento das custas e emolumentos para a transferência de titularidade do imóvel, objeto da adjudicação compulsória.

Por despesas de escrituração pode se concluir diversas certidões, solicitação de matrícula do imóvel para verificação da situação do mesmo, tanto na prefeitura como no cartório de registro de imóveis (taxas). Além do pagamento do imposto para transferência do bem.

Todavia, não havendo previsão expressa a respeito da responsabilidade quanto ao pagamento de tais encargos no instrumento particular, não há como presumi-lo, sendo tal obrigação do promitente comprador, a teor do que dispõe o artigo 490 do CC,
in verbis:

“Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. O registro é o modo de tradição de bens imóveis.”

Então, no caso, diante da ausência de pactuação entre as partes, a responsabilidade em arcar com as despesas de escritura e registro cabe ao comprador, sendo do vendedor a responsabilidade com as despesas relativas à tradição, ou seja, até que o registro imobiliário seja providenciado em nome do comprador o vendedor responde por qualquer imposto, taxa ou despesas diversas incidentes sobre o imóvel.

É o que aponta a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ITBI. ENCARGO DO PROMITENTE COMPRADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. I. A responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, decorrente da outorga da escritura pública de transferência dos bens é, de regra, dos promitentes compradores. II. A diferença no valor do ITBI, decorrente da valorização dos imóveis entre a data do contrato e a data da efetiva transferência da propriedade, porque aproveita de forma exclusiva ao promitente comprador, deve ser por este suportada. III. Os honorários advocatícios devem representar justa remuneração ao profissional da advocacia, com base nos critérios dispostos no art. 20 do CPC. Honorários majorados. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70061127437, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/11/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ITBI. ENCARGO DO PROMITENTE COMPRADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. I. A responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, decorrente da outorga da escritura pública de transferência dos bens é, de regra, dos promitentes compradores. II. A diferença no valor do ITBI, decorrente da valorização dos imóveis entre a data do contrato e a data da efetiva transferência da propriedade, porque aproveita de forma exclusiva ao promitente comprador, deve ser por este suportada. III. Os honorários advocatícios devem representar justa remuneração ao profissional da advocacia, com base nos critérios dispostos no art. 20 do CPC. Honorários majorados. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70061127437 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/11/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2014)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando que as despesas com as despesas de escritura e registro para a transferência da propriedade seja de responsabilidade do comprador, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020